Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. CONLUIO ENTRE ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIA. NULIDADE DO ATO CAMBIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota promissória é título cambiário por meio do qual aquele que o emite afirma ser devedor de outrem e promete pagar-lhe crédito dele constante. Dotada de autonomia e abstração, nota promissória prescinde, em regra, de comprovação de negócio jurídico subjacente por representar promessa de pagamento nela consignada. Significa dizer que as relações jurídicas representadas no título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão por que eventual vício de uma não contamina a outra, não sendo oponíveis exceções pessoais a terceiro de boa-fé por parte do devedor. O título, ao circular, desvincula-se de relação jurídica que lhe deu origem. 1.1. Ressalte-se que autonomia e abstração não são princípios absolutos, podendo ser relativizados diante de má-fé (Precedentes: Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019; Acórdão 636362, 20080110054217APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 29/11/2012).
2. Evidenciado que o endosso da nota promissória consubstancia negócio jurídico simulado, cuja real intenção é a de garantir, com base na autonomia e na abstração dos títulos de crédito, o recebimento pelo endossatário do valor contido na cártula sem a possibilidade de perquirir-se a causa debendi, é de rigor o reconhecimento da nulidade do ato cambiário. Em outras palavras e como bem pontuado em sentença, “a embargada e a BRCRED Serviços de Cobranças Eireli, atuando conjuntamente, simulam o endosso para que o título circule. Desse modo, supostos terceiros de boa-fé estariam protegidos. ( ) A atuação em conluio da embargada com a BRCRED Serviços de Cobranças Eireli desqualifica a Computer Serviços de Informática Eireli como terceira de boa-fé e demonstra que o título não circulou”. Assim, o negócio jurídico é nulo (art. 167, I do Código Civil), pois aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem ou transmitem. Consequentemente, obrigação que não pode ser exigida pela apelante-embargada.
3. Recurso conhecido e desprovido.